Tribunal: TJMT
Processo: 1022779-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1022779-51.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JOSE LIMA TAVEIRA
RECORRIDO: ESPÓLIO DE LUIZ OLIVEIRA COUTINHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por José Lima Taveira com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 87440955):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO APÓS SENTENÇA TRÂNSITADO EM JULGADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se não há superveniência de qualquer elemento capaz de desabonar o preenchimento dos requisitos da justiça gratuita, o qual foi comprovado quando do deferimento, é imprópria a revogação dessa benesse.
(TJ-MT 10227795120208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 109096979).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, interposta por José Lima Taveira, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 99, §6o do CPC, ao argumento de que a Câmara julgadora “(...) “de ofício” estendeu os benefícios da justiça gratuita do devedor falecido ao seu Espólio, sem haver pedido formal e sem analisar a situação do acervo patrimonial do Espólio, quando deveria revogar o benefício e esperar ato motivador de novo pedido para nova análise da condição (...)”.
Suscita, além da divergência jurisprudencial, a afronta ao artigo 98, §3o do CPC, sob a alegação de que “(...) se em 11/12/2019 – fls. 631/632 e verso, o recorrente iniciou o Cumprimento de Sentença requerendo expressamente a revogação do benefício de gratuidade concedido/estendido ao Espólio, com fundamento no § 3o do artigo 98 do CPC, seu pedido não é precluso e tem fundamento suficiente para merecer pronunciamento judicial. (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 796 do CPC e 1997 do Código Civil, ao fundamento de que “(...) não se deve imperar uma decisão que estendeu os benefícios do falecido ao seu Espólio sem requerimento, e mais, sem analise fundamentada no pedido, tal como não foi instaurado o contraditório para ser deferida ou não. (...)”.
Aduz que houve violação ao artigo 523, §1o do CPC, sob a alegação de que “(...) o acórdão manteve a aplicação parcial do seu conteúdo resultado na aplicação de meio direito, quando deveria no máximo suspender a cobrança da verba honorária prevista em lei e não determinar a exclusão de sua aplicação (...)”.
Afirma que o aresto recorrido violou o artigo 1022 do CPC, ao argumento de que não foram sanadas as omissões apontadas em embargos de declaração.
Recurso tempestivo (id 115745471).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 119821456).
Sem contrarrazões (id 123424976).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
In casu, a partir da suposta violação aos artigos 99, §6o e 796 do CPC e artigo 1997 do Código Civil, a parte recorrente sustenta que a Câmara julgadora estendeu os benefícios da justiça gratuita do devedor ao seu espólio sem que houvesse pedido formal.
Quanto à ofensa ao artigo 98, §3o do CPC, afirma que iniciou o cumprimento de sentença requerendo expressamente a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à parte recorrido, de forma que seu pedido não está precluso.
No que diz respeito à alegada afronta ao artigo 523, §1o do CPC, argumenta que “(...) o acórdão manteve a aplicação parcial do seu conteúdo resultado na aplicação de meio direito, quando deveria no máximo suspender a cobrança da verba honorária prevista em lei e não determinar a exclusão de sua aplicação (...)”.
No entanto, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC especificamente quanto a esses pontos, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1022 do CPC, a parte recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça